Tribunal: TJES
Processo: 0000414-69.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000414-69.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TATIANE DE SOUZA DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000414-69.2024.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TATIANE DE SOUZA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. VIOLÊNCIA EMPREGADA PARA ASSEGURAR A DETENÇÃO DA RES FURTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por TATIANE DE SOUZA DIAS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que a condenou à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do Código Penal). A defesa pleiteia a desclassificação do delito para furto (art. 155, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a conduta da recorrente configura o crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do CP), em razão do emprego de violência para assegurar a detenção da res furtiva, ou se é cabível a desclassificação para o crime de furto (art. 155, do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a configuração do roubo impróprio (art. 157, §1º, do CP), basta que o agente empregue violência ou grave ameaça após a subtração para assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime. Não é necessário que a violência cause lesões corporais, sendo suficiente que ela tenha força intimidatória ou dificulte a resistência da vítima.

No caso, a acusada subtraiu produtos do estabelecimento comercial “Farmácia Drogasil” e, ao ser abordada pelos funcionários, utilizou-se de agressões físicas para manter a posse dos bens subtraídos. Tal circunstância está devidamente comprovada nos autos por meio de provas testemunhais coerentes e harmônicas.

A alegação de desclassificação para furto não merece prosperar, pois o emprego de violência para assegurar a detenção da res furtiva caracteriza, inequivocamente, o delito de roubo impróprio.

Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma que a desclassificação do roubo impróprio para furto simples é inviável quando demonstrado o emprego de violência ou grave ameaça para garantir a posse do objeto subtraído, conforme precedente: STJ, HC n. 861.684/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5/11/2024, DJe 11/11/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura o crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do CP) a subtração de bens seguida de emprego de violência ou grave ameaça para assegurar a detenção da res furtiva ou a impunidade do agente.

A desclassificação para furto simples (art. 155, do CP) é inviável quando comprovado o uso de violência ou grave ameaça, ainda que de intensidade moderada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155 e 157, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 861.684/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5/11/2024, DJe 11/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000414-69.2024.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TATIANE DE SOUZA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
TATIANE DE SOUZA DIAS
, por irresignada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 157, §1º, do Código Penal, a uma pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Em suas razões de recurso, a defesa da apelante pretende a desclassificação do delito de roubo para o previsto no art. 155, do Código Penal (furto).

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Márcia Jacobsen, opinou pelo improvimento do recurso interposto.

Narra, em síntese, a denúncia que no dia 02 de maio de 2024, a denunciada subtraiu para si 02 (dois) potes de goma capilar e 03 (três) soluções dermocosméticas, avaliadas aproximadamente no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), de propriedade do estabelecimento comercial denominado “Farmácia Drogasil”, bem como, em seguida, empregou violência física contra os funcionários da drogaria para assegurar a detenção dos produtos e a impunidade do crime.

Pois bem.

Inicialmente, vale ressaltar que para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, impossibilitando ou diminuindo a capacidade do ofendido em oferecer resistência.

A violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, bastando para a sua caracterização a violência moral, decorrente da possibilidade, com força de intimidação, de um acontecimento desfavorável à vítima.

Ademais, para a configuração do roubo impróprio (art. 157, §1º, CP), tem-se a subtração seguida de violência ou grave ameaça para garantir a detenção da coisa ou sua impunidade, como no caso dos autos.

Conforme as provas testemunhais acostadas aos autos, a acusada utilizou-se de agressão física após subtrair os itens da farmácia, restando evidente a caracterização do crime de roubo impróprio.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA PARA GARANTIR A POSSE DA RES FURTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÕES DISTINTAS UTILIZADAS PARA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, buscando a desclassificação do crime de roubo impróprio para furto simples e o afastamento da majorante do emprego de arma branca, além da revisão do regime inicial de cumprimento de pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de desclassificação do crime de roubo impróprio para furto simples, diante do alegado emprego de violência e grave ameaça; (ii) a alegação de bis in idem na valoração de maus antecedentes e reincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus, conforme entendimento consolidado desta Corte, não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade. Precedentes: HC n. 602.425/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 6/4/2021.

4. O Tribunal de origem considerou configurado o crime de roubo impróprio, com base nos elementos fáticos que demonstraram o emprego de grave ameaça e violência para assegurar a posse da res furtiva, inviabilizando a desclassificação para furto simples. A revisão dessa decisão demandaria reexame de provas, vedado na via estreita do habeas corpus. Precedentes: AgRg no HC n. 618.071/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe de 22/2/2023.

5. Quanto à alegação de bis in idem, foram utilizadas condenações distintas para a valoração dos maus antecedentes e da reincidência, o que é permitido pela jurisprudência desta Corte. Precedentes: AgRg no HC n. 900.955/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/9/2024.

6. A causa de aumento pelo uso de arma branca foi corretamente aplicada, pois a faca utilizada pelo réu foi apreendida, conforme consignado pelo Tribunal de origem (e-STJ fl. 42).

7. O regime inicial fechado foi corretamente imposto, considerando os maus antecedentes e a reincidência do réu, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes: AgRg no HC n. 900.955/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/9/2024.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 861.684/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)”.
Grifo nosso.

Desta feita, não há que se falar na desclassificação para o delito de furto simples, previsto no art. 155, do Código Penal.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intocável a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.